Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725741-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Pedro Calmon e Advogados Associados em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento aos embargos declaratórios opostos pela parte agravante (ID no 53961392). Os embargantes alegam que os embargos declaratórios não providos são manifestamente protelatórios, tendo sido omissa a decisão pois não aplicou multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o, do CPC. Afirmam que “foram condenadas por essa em. Relatoria, pelo menos 06 (seis) vezes ao pagamento de multa por entender V.Exa. que a oposição de embargos de declaração sobre acórdão que ‘não comporta correção na sede eleita’ valendo destacar que todas as vezes a condenação ocorreu após a interposição do primeiro recurso de embargos de declaração”. Suscitam a aplicação dos princípios da isonomia e de paridade de armas. Por fim, pedem o provimento dos presentes embargos para suprir a omissão indicada e condenar a agravante/embargada ao pagamento da multa prevista no parágrafo 2o, do artigo 1.026, do CPC, no percentual de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Contrarrazões pugnando pelo não provimentos dos embargos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, desde logo, que, tendo sido interposto o presente recurso de embargos de declaração contra decisão monocrática deste Relator, haverá de ser decidido também monocraticamente, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Ressalte-se que para uma decisão configurar-se omissa, o magistrado deve deixar de se manifestar sobre algum ponto que foi considerado tese da parte. Da análise dos autos, extrai-se que a decisão embargada não padece de vícios de omissão, tendo em vista haver manifestação sobre as questões suscitadas pela embargante, ora embargada. Ademais, nada foi requerido pelos embargantes, na oportunidade de oferecimento das contrarrazões, antes da decisão embargada, que suscitasse pronunciamento judicial deste Relator. Ressalte-se, por fim, que a parte agravante/ embargada pretendia a reforma de decisão que indeferiu a antecipação de tutela por alegar a ocorrência de omissão. Constata-se que a referida parte não se beneficia, em nada, com a demora do julgamento do presente agravo de instrumento, já que a discussão nos autos cuida de pedido de reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a adoção de medidas executivas propostas por ela própria a fim de satisfazer crédito em face dos agravados/embargantes. Logo, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE PROVIDO.EMBARGOS MANEJADOS PELOS DEMANDADOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. No caso em análise é possível observar a ocorrência da omissão apontada pelo demandante, devendo o equívoco ser corrigido. 3. Quanto ao mais, devem ser rejeitados os embargos de declaração dos demandados diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 4. Não pode ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 4.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos. 5. Embargos de declaração interpostos pelo autor conhecidos e providos. Embargos de declaração manejados pelos demandados conhecidos e desprovidos” (Acórdão 1771858, 07269439520208070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, rejeito os presentes embargos declaratórios. Do mesmo modo, indefiro o pedido, formulado pela embargada em contrarrazões, para aplicar multa pela oposição dos presentes embargos de declaração, por afirmar serem manifestamente protelatórios. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator